Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODIFICAÇÃO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

2. O não cumprimento da determinação judicial, consubstanciado na modificação do plano de saúde e do respectivo montante da mensalidade correspondente com o downgrade efetivado, enseja a aplicação de multa por descumprimento.

3. A multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial. 3.1. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.